Tribunal: TJSP
Processo: 2207100-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que deferiu a denunciação à lide da seguradora do hospital réu. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da autora. Ocorrência. Relação consumerista. Alegação de dano sofrido em hospital réu. Aplicação do artigo 88 do CDC. Vedação da denunciação da lide. Ampliação do objeto litigioso. Prejuízo da celeridade. Observação da celeridade processual em demandas

Ementa:
AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que deferiu a denunciação à lide da seguradora do hospital réu. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da autora. Ocorrência. Relação consumerista. Alegação de dano sofrido em hospital réu. Aplicação do artigo 88 do CDC. Vedação da denunciação da lide. Ampliação do objeto litigioso. Prejuízo da celeridade. Observação da celeridade processual em demandas consumeristas. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.